Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração opostos por MINAS FRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - EPP e PAULA ALVES CARDOSO MADDARENA (ID 37938218), intime-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.